Tribunal: TJMT
Processo: 0016695-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016695-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CATARINA PEDROSO DE BARROS - CPF: 846.021.041-34 (VÍTIMA), PIERRE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 950.002.831-04 (APELADO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PIERRE QUEIROZ RODRIGUES, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO COM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Considerando que o crime de ameaça prevê como pena máxima abstrata 6 meses de detenção, verifica-se que o Estado excedeu o lapso temporal previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o n. 16695-61.2016.811.0042 (código 440136), que absolveu o apelado
Pierre Queiroz Rodrigues
pela prática do delito de ameaça, ilícito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (páginas 100-108).

Inconformado com o
decisum
, o
Parquet
manejou o vertente recurso, pugnando pela condenação do apelado nos termos da exordial acusatória (páginas 132-141).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (página 151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
provimento
do recurso ministerial (páginas 154-158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020